Tribunal: TJDFT
Processo: 0002442-17.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002442-17.2017.8.07.0019 RECORRENTE: GLICES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ASTREINTES. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. As astreintes foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Comprovado o inadimplemento das mensalidades do plano de saúde por mais de 60 dias, a multa torna-se inexigível. 2. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do dispositivo, observase que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV e 1.025, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente quanto à tese de que o plano de saúde contratado, não foi restabelecido com a mesma cobertura e sem carência, mantendo-se, assim, inadimplente o recorrido. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. A recorrida, em contrarrazões, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF No 45.892 (ID’s 24916525 e 24919364 - Pág. 10) II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece seguimento no tocante à indicada contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1520108/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/12/2020). E, ainda nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “O prequestionamento da matéria trazida ao especial somente se configura pela afirmação da posição do tribunal de origem sobre o tema. A mera propositura da discussão em fases anteriores não atende ao requisito constitucional. Ausente a suscitação de vício de fundamentação, descabe até mesmo o reconhecimento da ficção legal do art. 1025 do CPC/15” (AgInt no REsp 1733392/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 11/03/2021). Ademais, mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Além da afirmação da apelante sobre o atraso nos pagamentos, inclusive nas próprias razões do recurso, há documentos que atestam o inadimplemento das mensalidades cobradas pelo plano de saúde por mais de sessenta dias (ID no 20142717– págs.1- 12), fato que desautoriza a incidência das astreintes. Mesmo diante da inadimplência, o plano de saúde foi restabelecido em benefício da apelante em 8/6/2017 (ID no 20142753) “ (ID 22270667 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV, LX, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). Determino que as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF No 45.892 (ID’s 24916525 e 24919364 - Pág. 10). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029